Tribunal: TCU
Processo: 017.055/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8541/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.055/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andreia Rodrigues Santos da Cruz (XXX.462.867-XX); Janice Amparo Castellar (XXX.484.910-XX); Joascenilda Amelia Castellar (XXX.646.600-XX); Joilce Luiza Castellar (XXX.792.830-XX); Josilda Terezinha Castellar (XXX.989.300-XX); Lucia Maria Demoro Novis (XXX.574.457-XX); Margareth Barbosa dos Santos (XXX.426.057-XX); Rosa Faria Santoro (XXX.583.876-XX); Rosana Josefa Tacques da Silva (XXX.502.207-XX); Rosangela Josefa Tacques (XXX.007.987-XX); Sandra Maria Neves Demoro (XXX.147.797-XX); Viviane Martins da Silva Castellar (XXX.150.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.